Tribunal: STF
Processo: MS 21290
Classe: MS
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-05-09
Data de publicação: 1991-05-09

Ementa:
EMENTA: - Embargos de Declaração conhecidos como Agravo
Regimental.  Art. 535, do CPC e art. 337, do RISTF.
Contra despacho de relator que nega seguimento a mandado
de segurança cabe agravo regimental, art. 317, do Regimento Interno.
Visando a impetração a suspender a execução de medida
liminar deferida em mandado de segurança, não há como declinar da
competência porque, para o fim que se propõe, a via eleita
inadequada.